Tribunal: STF
Processo: HC 216169
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Davi Jesus dos Santos e Ronnie Liberato Alves da Silva, apontando como autoridade coatora o Ministro Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 735.653/SP.



    Narram os autos que os pacientes foram condenados às penas de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei 11.343/06), por terem em sua posse, para fins de tráfico, 210,9g de cocaína e crack, além de 552,3g de maconha.



    Alega a impetrante que os pacientes estão submetidos a constrangimento ilegal, uma vez que foi aplicado a fração mínima (1/6) do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas à míngua de fundamentação idônea. 



    Aponta, ainda, que os pacientes teriam direito à fixação de regime inicial de cumprimento da pena mais brando.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para aplicar a benesse do “tráfico privilegiado em seu patamar máximo com regime no aberto”. 



    Examinados os autos, decido.



    Na espécie, a impetração volta-se contra a decisão singular proferida nos autos do HC nº 735.653/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    Ainda que assim não fosse, no tocante à aplicação do percentual de 1/6 à redução da pena dos pacientes pela incidência do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, bem como à imposição do regime inicial semiaberto, ressalto que os autos não evidenciam ilegalidade flagrante a amparar a pretensão da impetrante. 



    Isso poque as instâncias ordinárias calibraram a redução da pena a partir da quantidade e natureza de entorpecentes que os pacientes tinham consigo.



    A pacífica jusrisprudência da Corte reconhece não haver ilegalidade na hipótese da “[n]atureza e quantidade de drogas consideradas somente na terceira fase da dosimetria da pena (…) fundamentar a aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 em seu patamar mínimo (1/6).” (HC nº 153.669-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 30/11/18)



    Como já tive a oportunidade de consignar, justifica-se a aplicação, em grau menor, do redutor de pena descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, diante da gravidade concreta da infração, evidenciada pela quantidade de droga apreendida em poder do agente (RHC nº 132.860/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 230/5/16).



    Perfilha esse entendimento, por exemplo: HC nº 122.151/SP. Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 7/10/14; e HC nº 120.985/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 4/11/14, entre outros.



    Por fim, no tocante ao regime inicial, cumpre observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga. No caso sob análise, relativamente às circunstâncias do artigo 42 da Lei 11.343/06 (quantidade e variedade de drogas apreendidas), houve valoração negativa.



    Nesse sentido, tendo sido a pena estabelecida em – 4 anos e 2 meses de reclusão - e desfavoráveis as circunstâncias do artigo 42 da Lei 11.343/06, mostrou-se justificado a imposição do regime mais gravoso.



    Está sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o regime inicial de cumprimento de pena deve observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga. 



    Diante desse contexto, não há constrangimento ilegal na valoração negativa desses mesmos vetores na fixação da pena e na imposição do regime prisional mais gravoso (v.g. HC nº 132.904/MS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 11/10/16). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente